Tribunal: TJSP
Processo: 2224626-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência dos agravantes contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça – Ausência de prova da hipossuficiência alegada – Benefício indevido - Necessidade de recolhimento do preparo recursal - Decisão mantida – Recurso desprovido.